Tribunal: TJMT
Processo: 1027445-24.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027445-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 910.611.722-87 (RECORRENTE), AMANDA NOBRES PEREIRA - CPF: 047.776.151-89 (ADVOGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.386.647/0001-54 (RECORRIDO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027445-24.2022.8.11.0001

Origem
: 1° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Lucas Vieira do Nascimento

Parte Recorrida:
Internet News Network Brasil Ltda. – EPP

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 215

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA –
DIREITO À INFORMAÇÃO – EXCESSO NO DIREITO DE INFORMAR NÃO VERIFICADO – PUBLICAÇÃO
SEM CONTEÚDO OFENSIVO
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS LEIS N. 13.188/15 E
13.869/2019 E
AO PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença, proferida em ação indenizatória, que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não houve excesso por parte do jornal requerido ao veicular matéria jornalística que envolve o demandante.

2.

O recorrente defende que teve sua honra e imagem maculadas, devido à publicação de notícia inverídica, com conteúdo falso, pelo recorrido, ao veicular suposta ameaça e agressão verbal praticada pelo requerente e dirigidas a sua ex-namorada. Afirma, ainda, que sequer foi lhe concedido direito de resposta, o que viola o preceito da Lei n. 13.188/2015 e Pacto de San José da Costa Rica.

3.

Por fim, aduz que há violação à Lei de Abuso de Autoridade, ao CPP, e à Lei de Acesso à Informação, bem como que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
viola o disposto no art. 489, §1º, do CPC, pois não está devidamente fundamentada.

4.

O recorrido, por sua vez, defende a manutenção da sentença hostilizada, pois não ficou demonstrado excesso na notícia rebatida pelo autor, que possui cunho estritamente informativo, sem qualquer valoração pessoal, de modo que não há falar em indenização por dano extrapatrimonial.

5.

Extrai-se dos autos que as

matérias jornalísticas veiculadas pelo jornal recorrido noticiavam que o recorrente, que era apresentador do programa de TV “Olho Vivo na Cidade”, estava sendo acusado de ameaçar e agredir verbalmente e a ex-namorada/esposa, e, dias, após, havia sido demitido da emissora de TV em que trabalhava.

6.

As referidas matérias foram publicadas nas
fan pages
do demandado, com manchetes como a seguinte: “
Apresentador é acusado de ameaçar e agredir verbalmente ex-esposa grávida de 4 meses”,
conforme consta das cópias juntadas aos autos pelo recorrente nos ids. 145849289 e seguintes.

7.

O recorrido afirma que, após tomar conhecimento do conteúdo das aludidas matérias, encaminhou notificação extrajudicial ao veículo de comunicação solicitando a retirada do ar da publicação, ou, ainda, que lhe fosse dado direito de resposta, o que não foi atendido.

8.

Sobre o tema, de acordo com o art. 5º, X, da CF/88,
“
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.
Por outro lado, o mesmo artigo 5º da Constituição, agora em seu inciso IV, consagrou como direito e garantia fundamental a “
livre manifestação do pensamento
”.

9.

Ainda nesse contexto, o art. 220 também da CF/88 preconiza que
“
A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma,

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição
”.

10.

Diante dessas considerações, apesar de o recorrente afirmar veementemente que o conteúdo veiculado pelo jornal eletrônico, ora recorrido, causou-lhe constrangimentos desmedidos, já que a maioria das informações era inverídica e, portanto, tratava-se de “
fake news”
, nada trouxe aos autos a fim de comprovar que, realmente, sofreu dissabores capazes de ferir qualquer direito personalíssimo seu.

11.

Ademais, conforme se observa do conteúdo das matérias jornalísticas em discussão, o recorrido apenas noticiou que o recorrido, era investigado por suposta ameaça e agressão verbal, dirigidas a sua ex-companheira, sem, contudo, emitir qualquer opinião valorativa que pudesse transgredir o dever de informação do veículo de comunicação.

12.

Além disso, o recorrente, em sua exordial, anexa
printscreen
de mensagem extraída do aplicativo
whatsapp
por meio da qual o preposto do jornal recorrido se apresenta e comunica na data de 26/02/2022 sobre o recebimento de cópia do Boletim de Ocorrência acerca do caso, questionando se tinham ciência dos fatos e, se, porventura, o recorrente havia interesse em se manifestar (id. 145849290). As trocas de mensagens se estenderam até a data de 01/03/2022 sem qualquer pronunciamento direto pelo autor.

13.

Destaca-se, ainda, que uma das manchetes indicadas pelo autor em sua petição inicial se refere, inclusive, a sua resposta sobre as supostas agressões veiculas pelo mesmo veículo de comunicação, recebendo como título “RESPOSTA DE LUCAS FERRAZ” – id. 145849300.

14.

Desse modo, no caso destes autos, está-se diante de matéria jornalística de cunho predominantemente informativo, sem conteúdo depreciativo, não extrapolando o dever de informação do aludido veículo de comunicação, posto que o conteúdo, por si só, não imputou ao recorrente prática de crime ou qualquer outro excesso que o expusesse ao ridículo.

15.

Muito pelo contrário, as publicações tão somente noticiaram o caso da suposta agressão em que o recorrente estava envolvido e, portanto, sendo investigado, razão pela qual descabe cogitar a violação às leis mencionadas pelo autor e, por consequência, do cabimento de indenização por danos morais.

16.

Assim, n
as hipóteses de eventuais colisões entre os direitos fundamentais, como o caso em tela, a orientação é no sentido da aplicação do princípio da proporcionalidade, ponderando-se as circunstâncias trazidas à apreciação.

17.

É dentro desse panorama fático-jurídico que o recorrido não extrapolou os limites do exercício de informação e liberdade de expressão, tendo apenas veiculado matéria de cunho informativo aos seus leitores.

18.

Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento em situações semelhantes:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS E ÁUDIOS EM WHATSAPP, ALÉM DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PELO RECLAMADO - CRÍTICA SOBRE A ABORDAGEM POLICIAL A QUE FOI SUBMETIDO - LIBERDADE DE PENSAMENTO E EXPRESSÃO – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DIFAMATÓRIA OU OFENSIVA À IMAGEM DOS AUTORES – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TRU-MT, N.U 1000212-69.2020.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM MEIO TELEVISIVO - DIVULGAÇÃO FATO NOTICIADO EM RAZÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA -LIBERDADE DE EXPRESSÃO - DIREITO À HONRA - APARENTE CONFLITO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - SOLUÇÃO DO IMPASSE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - DIREITO À INFORMAÇÃO - EXCESSO NO DIREITO DE INFORMAR NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A divulgação de reportagem sobre fato oriundo de operação policial, não tem o condão de causar dano moral, máxime se restar comprovado que a imprensa não excedeu o direito de informar, porquanto as informações veiculadas foram colhidas da autoridade policial.

Limitando-se a reportagem a relatar a abordagem e os fatos, frisa-se, colhidos da autoridade policial, sem emitir qualquer juízo de valor, reputa-se ausente os pressupostos que autorizam o dever de reparação. Sentença de improcedência mantida.

(TJMT, N.U 1005951-76.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

19.

Por oportuno, frisa-se que eventual responsabilização por suposta violação à Lei n. 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) deve ser tratada em ambiente processual adequado, visto que apenas são sujeitos ativos dos crimes previstos na referida lei os agentes públicos descritos em seu art. 2º, que não é o caso do demandado, ora recorrido, já que não se enquadra como tal.

20.

Por fim, importante esclarecer que o
juiz não está obrigado a responder a cada uma das alegações das partes, mas apenas a fundamentar o seu livre convencimento,
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
).

21.

Ainda sobre esse aspecto, o Enunciado 162 do FONAJE preconize que “
Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95
”.

22.

Desse modo, não há falar em ausência de fundamentação da sentença, quando o
decisum
rebate suficientemente a matéria fático-jurídica posta em análise, no entanto, não nos termos do que a parte autora pretendia.

23.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

24.

Recurso conhecido e desprovido.

25.

Condeno
o recorrente
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023